Tribunal: STF
Processo: HC 98101
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR 
   TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE 
   DE ARMA. CITAÇÃO POR EDITAL. PROVA DE QUE FORAM ESGOTADOS TODOS OS 
   MEIOS POSSÍVEIS PARA A CITAÇÃO PESSOAL. RÉU NÃO LOCALIZADO. 
   NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUGA. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A PRISÃO 
   PREVENTIVA. RITO DO ART. 38 DA LEI 10.409/2002. INOBSERVÂNCIA. 
   AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ALEGAÇÕES DE INOCÊNCIA DO ACUSADO E 
   PARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
   DESCABIMENTO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 
   RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - O 
   juízo processante atestou que, conquanto tenham sido esgotados todos 
   os meios possíveis para a localização do réu, não foi este 
   encontrado, daí porque citado por edital. Nulidade inexistente.
II 
   - Conforme remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, a fuga do 
   réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a mantença da prisão 
   preventiva.
III - Para o reconhecimento da existência de nulidade 
   absoluta, em razão da inobservância do rito previsto no art. 38 da 
   Lei 10.409/2002, torna-se necessária a demonstração do prejuízo 
   causado pelo não oferecimento da defesa prévia.
IV - A análise dos 
   temas referentes à inocência do réu e à parcialidade das testemunhas 
   demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado 
   em sede de habeas corpus.
V - Réu que não preenche os requisitos 
   objetivos e subjetivos para a postulada substituição de pena 
   privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do 
   art. 44 do Código Penal.
VI - Ordem denegada.